Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REMOÇÃO DO VEÍCULO. 1 – Penhora de veículo. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil). Contudo, não há demonstração de que o agravante trabalhe ativamente como motorista de aplicativo para o sustento seu e de seus filhos com rendimentos regulares, de forma que não vislumbro ilegalidade na penhora do referido veículo. 2 – Depositário fiel. Segundo dispõe o art. 840, §2o, do CPC/2015, “os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente”. Não demonstrada a dificuldade na remoção do veículo automotor penhorado e que não há anuência da exequente em nomear o executado como depositário do veículo em questão, deve ser prestigiada a decisão que determinou a remoção dos bens nomeando a exequente como depositária fiel do referido bem. 3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(ve)